Tribunal: TJMT
Processo: 1003233-86.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003233-86.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[N. L. LEAL & CIA LTDA - CNPJ: 30.163.348/0001-60 (RECORRIDO), SUZEL APARECIDA SOARES AMORIM AYRES - CPF: 474.265.191-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– FORNECIMENTO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO PESSOAL – PEDIDO DE CANCELAMENTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E NO PROCON – NEGATIVA DE BAIXA DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS AS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
– NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da restrição nos órgãos de proteção de débitos gerados após as reclamações administrativas e comunicado de desocupação do imóvel, sendo devidas as cobranças anteriores às reclamações administrativas.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos, de modo que a restrição por débitos indevidos configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral, especialmente quando a transferência de titularidade e baixa da restrição somente ocorre no curso do processo, após deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar deferida que determinou a baixa da restrição, declarou a inexistência dos débitos inscritos e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão de falha na prestação do serviço consistente em cobrança indevidas após reclamação administrativa em que o consumidor comunica a desocupação e solicita o cancelamento dos débitos, bem como por negativação indevida de débitos de caráter pessoal, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, afasto a preliminar,
CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA
,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral e
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR
a inexistência de débito de energia elétrica discutidos nesta demanda, referente à UC 6/883983-9, procedendo-se a EXCLUSÃO definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e do cadastro como titular da unidade consumidora em questão;

b) CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois segue as normas da ANEEL, bem como sustentou que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Alegou ausência de pedido de desligamento ou de alteração de titularidade, bem como ausência de apresentação de documentos hábeis.

Sustentou a legalidade da inclusão do nome da parte promovente nos órgãos de proteção e que a obrigação de
propter rem
, sendo devido o pedido contraposto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto ou reduzir o valor da indenização e fixar o marco inicial dos juros para a partir do arbitramento.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que há prova, por mais de um meio, de que solicitou a cessação das cobranças indevida, com comunicação de desocupação do imóvel, o que fez de foram presencial na agência, conforme pedido protocolado, por e-mail, assim como através do PROCON, tudo sem êxito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer consistente em baixa da restrição dos órgãos de proteção, declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral por cobranças indevidas geradas após a desocupação do imóvel, as quais geraram duas restrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se trata de recurso genérico, sem rechaçar especificamente os fundamentos da sentença.

Uma peculiaridade norteia o presente julgamento e deve ser compreendida para justificar a manutenção da sentença. Aliás, cito que essa peculiaridade fora devidamente observada pelo magistrado de origem e consta fundamentada na sentença.

A primeira restrição foi realizada por conta do inadimplemento da fatura do mês 04/2019 e a segunda restrição se deu por conta da fatura 02/2020. Ocorre que, conforme contrato de aluguel juntado aos autos, o término do pacto locatício se deu em 01/03/2019, de modo que as faturas seriam indevidas.

Todavia, conforme justificado na origem, não há prova de solicitação do cancelamento ou transferência da UC pela parte promovente de modo que a restrição ocorrida por conta da fatura 04/2019 foi devida, no entanto a parte promovente comprovou, por meio de várias provas, que efetuou várias reclamações comunicando a desocupação do imóvel e solicitando o cancelamento das cobranças, reclamações estas feitas em 08/10/2019 e 18/10/2019. Também comprovou o registro de reclamação junto ao PROCON, de modo que acertada a sentença que reconhecer que a segunda restrição, por débitos do mês 02/2020 é indevida.

Se por um lado é verdade que não há prova do cancelamento ou transferência do imóvel após o fim do contrato, que se deu em 01/03/2019, por outro lado há prova inconteste que essa comunicação ocorreu em outubro/2019, por várias formas, de modo que é indevida a segunda restrição, por débitos gerados após essas reclamações.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da restrição nos órgãos de proteção de débitos gerados após as reclamações administrativas e comunicado de desocupação do imóvel, sendo devidas as cobranças anteriores às reclamações administrativas.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos, de modo que a restrição por débitos indevidos configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral, especialmente quando a transferência de titularidade e baixa da restrição somente ocorre no curso do processo, após deferimento da liminar.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral e ao marco inicial dos juros, nenhum reparo a fazer. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O marco inicial dos juros deve ser mantido porque, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021